Tribunal: TJDFT
Processo: 0722523-66.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE DA CAUSA. JUIZ COMO DESTINATÁRIO DAS PROVAS. ART. 370, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. PROVA DESNECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O cerne da questão está no pedido dos recorrentes para que seja deferida a realização de prova pericial contábil, sob o fundamento de necessidade de exame e avaliação por perito especializado no instrumento particular existente entre as partes, de modo a restar demonstrado e comprovado os ilícitos cometidos pela parte agravada.
2. Em relação a valores monetários, o que o agravado busca é o ressarcimento por danos materiais decorrentes do não cumprimento do prazo previsto contratualmente para entrega do imóvel e o recebimento de danos morais, por frustração de suas expectativas e pelo abalo de sua segurança financeira. Ou seja, não verifico nesse momento processual, qualquer complexidade que demande a necessidade de atuação de perito contábil no caso.
3. O Juiz é o destinatário último da prova e, tendo nos autos elementos suficientes à formação de sua convicção, não se pode entender por cerceamento de defesa o fato de não deferir produção de prova pericial.
4. A decisão deve ser mantida, com base no artigo 370, parágrafo único do CPC, tendo em vista que a produção de prova pericial considerada desnecessária não é tida como cerceamento de defesa, sendo dever do juiz indeferi-la.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Decisão mantida.